Tribunal: TJSP
Processo: 1021501-81.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação busca e apreensão. Sentença de procedência. RECURSO manejado pelo réu, com preliminar de gratuidade. Pretensão à benesse afastada. EXAME: Não conhecimento. Parte recorrente que teve a gratuidade de justiça negada e foi devidamente intimada a recolher o valor integral do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Inércia. Deserção caracterizada. Inteligência do artigo 1.007, §2o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação busca e apreensão. Sentença de procedência. RECURSO manejado pelo réu, com preliminar de gratuidade. Pretensão à benesse afastada. EXAME: Não conhecimento. Parte recorrente que teve a gratuidade de justiça negada e foi devidamente intimada a recolher o valor integral do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Inércia. Deserção caracterizada. Inteligência do artigo 1.007, §2o e § 4o, do Código de Processo Civil. Honorários majorados. RECURSO NÃO CONHECIDO.